Tribunal: TJBA
Processo: 8040949-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040949-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAILDA BEZERRA CAMPOS

Advogado(s)
:
MAYRA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES COELHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA.
ERROR IN PROCEDENDO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 303, § 6º DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS POSTERIORES AO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação
(
ID.
16113521
)
interposto por
RAILDA BEZERRA CAMPOS
, em face da sentença
(
ID. 16113509
)
prolatada pelo MM. Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que,
nos autos da presente Ação de Procedimento Comum c/c Tutela Cautelar Antecedente,
movida pela Apelante em desfavor do
BANCO BRADESCO
, julgou improcedentes os pleitos autorais, entendendo pela regularidade da cobrança, e impondo a condenação da autora em litigância de má-fé.

2. No mérito recursal, cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da sentença
a
quo
, que entendeu pela regularidade da cobrança formulada pela Apelada, negando-se os danos morais, assim como impôs a condenação da Autora em litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor atribuído à causa.

3. Com efeito, da escorreita análise do caderno processual, vê-se que a Apelante muito embora tenha capitulado a inicial como sendo pedido de “tutela cautelar requerida em caráter antecedente”, que possui previsão no Código de Processo Civil, entre os artigos 305 ao 310, em verdade, nos pedidos finais, apresentou pleito de “tutela antecipada requerida em caráter antecedente”, que possui previsão no CPC, entre os artigos 303 e 304.

4. No caso em tela, observa-se que o juízo de origem de plano indeferiu
“[...] o requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente, por não vislumbrar os requisitos autorizadores para concessão da medida, devendo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção do feito.”

(ID. 16113431).

5. Ocorre que, neste ínterim, a Acionada apresentou contestação no
ID. 16113455,
antes que a autora promovesse o aditamento determinado no
ID.

16113431.
A par da ausência de aditamento, o juízo de primeiro grau, de logo intimou a Apelante para apresentar manifestação sobre a contestação e documentos juntados pelo Réu
(ID. 16113459)
, repita-se, sem o correspondente aditamento da inicial para apresentar o pedido de tutela final.

6. Nos termos do art. 303, § 6º do CPC, caso o magistrado entenda que não estão presentes os requisitos para à concessão da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, deverá conceder o prazo de 5 (cinco) dias, para que o Autor faça o aditamento da inicial, sob pena de seu indeferimento e consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

7. Logo observa-se que incorreu em
error in procedendo
o juízo primevo, por inobservância da previsão contida no código de rito pátrios, ressalte-se ainda, que o prazo de 15 (quinze) dias, na forma estabelecida pela decisão liminar de
ID.

16113431
, somente é aplicável quando a decisão conceder a tutela antecipada pretendida, e de igual modo, o não aditamento implicará na extinção do feito, conforme se infere do art. 303, § 1º, I e § 2º do CPC.

8. Assim, ao se verificar um vício na adequada tramitação do feito, pode ser feito o seu reconhecimento de ofício, para se evitar ulterior alegação de nulidade. Portanto, cumpre o reconhecimento da nulidade da sentença e dos atos realizados, após a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em caráter antecedente
(ID. 16113431)
, para que o feito siga na forma prevista pelo art. 303, § 6º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, ANTE A VERIFICAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8040949-14.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
RAILDA BEZERRA CAMPOS e BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado

da

Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença à luz da verificação de
error in procedendo
,
nos

termos

do

voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR15)